Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-67.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que as questões referentes à obrigação de fornecer as notas fiscais e garantias dos hidrômetros, bem como em relação à pretensão de reparação “em definitivo e com o devido material” o teto da sauna e, ainda, à indenização de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) não foram objeto dos pleitos formulados na inicial. Assim, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, e art. 1.013, § 1o, todos do CPC, faculto ao apelante CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAÍRA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a inovação recursal. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12